Tribunal: TJPA
Processo: 0802546-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802546-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA DE ALZHEIMER. RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICA E MEMATINA 10MG. PRELIMINARES: DE AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. NEGADA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO RECONHECIDA. DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM FORNECER A MEDICAÇÃO REQUERIDA. DIMINUIÇÃO DA
ASTREINTE.
AUMENTO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
MULTA APLICADA NA PESSOA DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE SÁUDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alega o Estado do Pará quanto à impossibilidade em se conceder tutela de urgência contra a Administração Pública Estadual, todavia, ao contrário do que foi alegado é plenamente possível a concessão de medida urgente nos casos que envolvem a saúde do cidadão.

2.

O caso sob análise não está inserido nos casos em que são vedadas as medidas de urgência em face da Fazenda Pública, logo, não existindo óbice para a sua análise e concessão. Preliminar rejeitada.

3.

Como se sabe a Doença de Alzheimer
“
é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada
.”
[1]
. Por ser incurável, por óbvio, não se poderá delimitar o tempo de tratamento, uma vez que ficará a cargo do tempo de vida que restará ao paciente, como devidamente especificado nos documentos de id. 518285 - Pág. 23, 28/29, 30 e
518293 - Pág. 39/47. Preliminar negada.

4.

Quanto aos objetos, os mesmos foram delimitados e especificados, como se observa do receituário e laudo de id 518285 - Pág. 23/30, 518293 - Pág. 32, os quais apontas as medições a serem ministradas, quais sejam, EXOLAN de 5 mg e 10 mg, e, MEMANTINA de 10 mg e a sua posologia. Em relação ao laudo de id. 518258- pág. 96, ele prescreve as medicações pleiteadas e a sua devida ministração, não havendo dúvida quanto ao objeto da lide. Mais uma vez, a preliminar não foi reconhecida.

5.

O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos.

6.

Os dois medicamentos requeridos restam previstos no RENAME 2020, e são classificados como de medicamentos de componente especializado, portanto, pertencendo ao Estado do Pará a responsabilidade por seu fornecimento. Como se depreende da Nota Técnica nº. 23/2012-AGU, que responsabiliza as Secretarias de Saúde Estaduais a adquirirem os fármacos através de recursos repassados pela União.

7.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.500,00 diários limitados a 20 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Em relação ao prazo de 05 dias para que o Estado providenciasse as medicações, também concordo quanto ser exíguo. Deste modo, fixo o prazo de 15 dias para que os remédios sejam providenciados, tempo que atende às exigências do princípio da razoabilidade.

8.

De fato, é incabível a aplicação da multa na pessoa do Governador, Vice-Governador e Secretário de Estado em caso de descumprimento de decisão judicial manejada em ação proposta contra o Estado. Todavia, nada impede a inclusão das citadas autoridades na lide como forma de assegurar a elas as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, pois não sendo cumprida a ordem legal, incorrerão os agentes no crime de Desobediência (art. 330 do CP), mas para isso deverão participar da marcha processual.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 19/10/2020 até 27/10/2020.

Belém, 27 de outubro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Associação Brasileira de Alzheimer- http://abraz.org.br/sobre-alzheimer/o-que-e-alzheimer.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação da Ação Civil Pública (Proc. nº. 0801148-56.2017.8.14.0097), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Buscou o Ministério Público a concessão de liminar em favor de
JOANA DA SILVA SANTOS
(79 anos), portadora da Doença de Alzheimer (CID 10 G30), para determinar ao Estado do Pará o fornecimento dos medicamentos
RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICA
e
MEMATINA
10mg (id. 518293 - Pág. 116/119).

Apreciado o pedido, o Juízo o concedeu nos seguintes termos:

EX POSITIS
, e com fundamento nos arts. 300, 497 e ss, do Novo Código de Processo Civil, concedo liminarmente a tutela pleiteada, pelo que DETERMINO a intimação do ESTADO DO PARÁ, para que viabilize no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias corridos, o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento da Sra. JOANA DA SILVA SANTOS, constantes na peça vestibular, e devidamente relacionados na petição inicial, enquanto deles a interessada necessitar. RESSALTO que o fornecimento será às expensas do Estado do Pará e sem quaisquer ônus para a Interessada e/ou sua família. SALIENTE-SE que o descumprimento da presente determinação, além de configurar crime de desobediência (previsto no art. 330, do Código Penal), acarretará em multa (
astreintes
) diária arbitrada no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), devendo o montante ser revertido para
o tratamento da Sra. JOANA DA SILVA SANTOS, com fulcro no art. 537, do NCPC.

Inconformado, recorreu o Estado alegando, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo,
uma vez que a tutela de urgência foi deferida sem a manifestação prévia do Estado do Pará, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como segunda preliminar, o
error in judicando,
já que foi concedida a medida urgente atendendo a pedido genérico, sem que fosse delimitado os parâmetros e limites do uso dos medicamentos pleiteados.

O Estado do Pará, apontou como última preliminar, ser parte ilegítima para figurar na ação, portanto, o Município deverá ser incluído com polo passivo da demanda.

Asseriu, quanto a necessidade da revisão urgente da liminar deferida, uma vez que inexiste laudo médico completo com os pormenores da doença e prova da eficiência terapêutica dos medicamentos pleiteados, bem como não foram reunidos os elementos que apontassem o perigo na demora do fornecimento dos remédios.

Acrescentou, que a concessão da tutela de urgência não observou a Recomendação nº. 31 de 30/03/2010 do CNJ, assim como descumpriu os Enunciados nº. 12, 14, 16 e 18 da I Jornada de Direito à Saúde do CNJ e o Enunciado nº. 51 da II Jornada de Direito à Saúde do CNJ.

Defendeu-se o agravante, ao afirmar que o montante estipulado como multa diária em caso de descumprimento da decisão é excessivo, devendo ser diminuído à R$ 100,00 diários, limitado a 10 dias, bem como a dilação temporal para o cumprimento da medida para o patamar de 60 dias, por ser a alternativa mais razoável ao caso.

Em razão disso, requereu o Estado do Pará que, a atribuição do efeito suspensivo total à decisão agravada, e subsidiariamente, no que tange particularmente à previsão de multa e da determinação do prazo para cumprimento, tal como permitem os art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Quanto ao mérito, asseverou a necessidade em se anular a decisão de piso, direcionando o cumprimento da ordem ao Município de residência da parte autora.

Acrescentou ao seu pedido de efeito suspensivo, o afastamento de qualquer sanção contra o agente público e sustada a inclusão do Governador, do Vice- Governador do Estado do Pará e Secretário de Saúde na lide, tendo em vista que sequer houve pedido da parte agravada neste sentido, assim como inexiste previsão legal para tal procedimento delimitado pelo Juízo de piso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo, modificando, tão somente, o capítulo da decisão interlocutória que fixou o valor da multa aplicada, a diminuindo ao montante diário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias (id. 533347 - Pág. 1/9).

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, como se depreende da certidão de id. 2611568 - Pág. 1.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, se posicionou o membro do
Parquet
pelo conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão combatida em sua integralidade (id. 2630484
-
Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES.

I-

AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega o Estado do Pará quanto à impossibilidade em se conceder tutela de urgência contra a Administração Pública Estadual, todavia, ao contrário do que foi alegado é plenamente possível a concessão de medida urgente nesta hipótese.

O caso sob análise não está inserido nos casos em que são vedadas as medidas de urgência em face da Fazenda Pública, logo, não existindo óbice para a sua análise e concessão. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS COM AS EMPRESAS INTERESSADAS. LEI N. 8.666/93 E DECRETO N. 7.892/2014. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Inexiste discordância quanto aos serviços prestados pelos requerentes, bem assim no tocante à inadimplência do estado e à necessidade de atenção às previsões da Lei n. 8.666/93 e do Decreto n. 7.892/2014, que dispõem sobre a prévia dotação orçamentária na assinatura de contratos administrativos.

II - Em conformidade com o art. 58 da Lei n. 4.320/1964, o empenho da despesa não importa em imediato pagamento, mas em ato preparatório, consectário das previsões da Lei n. 8.666/93 e do Decreto n. 7.892/2014. De tais observações não decorre o malferimento à ordem jurídica do estado, muito menos grave lesão à ordem econômica.

III -
Finalmente, no tocante à possibilidade de concessão da tutela de urgência contra a Fazenda Pública, o recorrente não trouxe argumentos que afastem a fundamentação exarada na decisão ora impugnada, segundo a qual se reconhece que a hipótese dos autos não está contida nas vedações expressamente previstas na Lei n. 9.494/1997, as quais devem ser interpretadas restritivamente. Agravo regimental improvido.

(AgRg na SLS 2.143/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 30/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO LIMINAR QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PESSOA FÍSICA. DIFERENCIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E CITAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF, POR ANALOGIA. LINHA ARGUMENTATIVA DISSOCIADA DOS MOTIVOS QUE CONFEREM SUSTENTAÇÃO JURÍDICA À MATÉRIA. SÚMULA 284, POR ANALOGIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO APTO A MANTER O JULGADO. SÚMULA 283 DO STF, POR ANALOGIA.

1.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência são assentes em afirmar que, se é vedada a antecipação de tutela contra o Poder Público nos casos previstos na Lei nº 9.494/97, a contrario sensu, nas hipóteses não alcançadas pela vedação legal, é plenamente possível o deferimento da tutela de urgência em face da Fazenda Pública.

2. Para a aferição de validade da notificação levada a efeito pelos Correios, há de se diferenciar o ato de notificação na esfera administrativa, do ato de citação na órbita jurisdicional. Não obstante a parte sustente haver violação ao artigo 223 do CPC, a notificação da decisão do Tribunal de Contas Estadual, como ato administrativo, se submete a regramento próprio, que demanda a análise da lei local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido no enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, por analogia ("Por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário").

3. Tendo em vista ser o artigo 223 do CPC direcionado à citação em processo judicial e não à notificação de decisão proferida no âmbito administrativo, a linha argumentativa apresentada nas razões de recurso especial encontra-se absolutamente divorciada dos motivos que conferem sustentação jurídica ao acórdão lavrado pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a pretensão recursal também esbarra nos rigores contidos no enunciado da Súmula 284 do STF, por analogia.

4. A falta de ataque a argumento capaz de, por si só, para manter o julgado, atrai o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1245885/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015)

Não sendo outro o posicionamento da Doutrina
[1]
:

A tutela de urgência, seja a cautelar, seja a satisfativa, é cabível contra a Fazenda Pública. É bem verdade que a legislação veda a tutela de urgência contra a Fazenda Pública em várias hipóteses, tal como será examinado no subitem a seguinte.

Significa que, nas hipóteses não alcançadas pelas vedações legais, é plenamente possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública.

Destarte, para ser deferida a tutela de urgência bastam estar presentes os seus elementos, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, nos termos do art. 300 do CPC.

Em razão dos argumentos, rejeito a preliminar arguida.

II-

DO PEDIDO GENÉRICO – INDETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS E LIMITES DO USO DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS.

Afirma o agravante que o pedido deferido é genérico e juridicamente indeterminado, obrigando o Poder Público a prover indefinidamente às necessidades eventuais e futuras da demandante.

Mais uma vez os argumentos do Estado não são procedentes, pois ao compulsar os autos resta devidamente delimitado e claro o pedido formulado pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública nº.
0801148-56.2017.8.14.0097.

Como se sabe a Doença de Alzheimer
“
é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada
.”
[2]
.

Por ser incurável, por óbvio, não se poderá delimitar o tempo de tratamento, uma vez que ficará a cargo do tempo de vida que restará ao paciente, como devidamente especificado nos documentos de id. 518285 - Pág. 23, 28/29, 30 e
518293 - Pág. 39/47.

Quanto aos objetos, os mesmos foram delimitados e espicificados, como se observa do receituário e laudo de id 518285 - Pág. 23/30, 518293 - Pág. 32, os quais apontas as medições a serem ministradas, quais sejam, EXOLAN de 5 mg e 10 mg, e, MEMANTINA de 10 mg e a sua posologia.

Especificamente em relação ao laudo de id. 518258- pág. 96, ele prescreve as medicações pleiteadas e a sua devida ministração, não havendo dúvida quanto ao objeto da lide.

Logo, não há o que se falar em pedido genérico e indeterminação do objeto jurídico a ser tutelado. Em consequência, rejeito a preliminar levantada.

III-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Aduz o Estado do Pará que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista ser de responsabilidade do Município a assistência médica requerida pelo autor.

Entretanto, não lhe assiste qualquer razão, vejamos:

O Sistema Único de Saúde – SUS é organizado de forma descentralizada, regido pelo princípio da cogestão, partilhada entre os entes estatais da Federação (União, Estados e Municípios) a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8.080/90.

Como corolário da responsabilidade solidária dos entes públicos, com direção única do SUS em cada esfera do governo, cabe, também, ao Estado garantir a todos o direito fundamental à saúde.

Compete ao Estado fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227,
caput
e § 1º, da Constituição Federal, art. 15 do Estatuto do Idoso), incluindo-se, por óbvio, o fornecimento dos suplementos necessários ao tratamento.

Não há que se falar, em responsabilidade exclusiva do Município para arcar com o tratamento da autora, mostrando-se, tão somente, um obstáculo desnecessário destinado a procrastinar o andamento do feito
.
Quanto à matéria, o Superior Tribunal já a pacificou através da temática dos Recursos Repetitivos com o Tema nº. 686 (REsp nº. 1203244/SC), vejamos:

PROCESSUAL

CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia

submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao

processo da União com base no art. 77, III, do CPC,
nas demandas propostas

contra

os

demais

entes federativos responsáveis para o fornecimento

de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é

impositivo,

mostrando-se

inadequado

opor

obstáculo

inútil

à garantia fundamental do cidadão à saúde
. Precedentes do STJ.

2.

A

Primeira

Turma

do

Supremo

Tribunal Federal entende que "o recebimento

de

medicamentos

pelo

Estado

é

direito fundamental, podendo

o

requerente

pleiteá-los

de

qualquer

um

dos

entes federativos,

desde

que

demonstrada

sua

necessidade

e

a impossibilidade

de

custeá-los

com

recursos

próprios", e
"o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade

ao

direito

garantido

pela

Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão

por

que

"o

chamamento

ao processo da União pelo Estado de Santa

Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários

para

o

restabelecimento

da

saúde

da recorrida
" (RE 607.381

AgR,

Relator

Ministro

Luiz

Fux,

Primeira

Turma,

DJ 17.6.2011).

Caso

concreto

3.

Na

hipótese

dos

autos, o acórdão recorrido

negou

o

chamamento

ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Vale dizer que a ação que tem por objetivo o direito à saúde não se restringe a uma das esferas administrativas, representando questão a ser apreciada unicamente entre os entes da Federação a discussão acerca da divisão de responsabilidades.

A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública – que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada – decorre do disposto no art. 23, inc. II, da Constituição Federal e nos arts. 263 e seguintes da Constituição Estadual. Ou seja, norma constitucional viabiliza pleitear, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer das unidades pertencentes à federação.

Tais ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, mas regionalizada e descentralizada (art. 198, I, CF), através de um sistema único (art. 198 da CF) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios (§ 1º do art. 198 da CF). E, em se tratando de sistema de saúde administrado sob a forma de cogestão (SUS), a solidariedade entre os entes mencionados exsurge como consequência lógica.

A Lei Federal nº 8.080/90 – que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (Sistema Único de Saúde) – atribui a todos os entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que lhe prestará assistência.

Significa afirmar que a repartição de competência interna dos entes da federação impera, administrativamente, entre estes, não afastando a responsabilidade perante a idosa que precisa de tratamento a Doença de Alzheimer.

Nesse sentido a jurisprudência do STF e STJ. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013).

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca do fornecimento de medicamentos, sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 3/12/2014).

4.

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1657913/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 20/06/2017)

O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos.

Assim, rejeito, mais uma vez, a preliminar.

DO MÉRITO:

A questão em debate diz respeito ao direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, sendo um direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

O caso dos autos trata de uma paciente idosa, que conta com 79 anos de idade, e que sofre da Doença de Alzheimer (CID nº. 10 G30) necessitando de tratamento medicamentoso adequado para a sua doença.

Pois bem.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado ao idoso é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida no arts. 2º, 3º e 15, § 2º, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), senão vejamos:

“Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a Constituição Federal, no art. 230, destaca que: "A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1o (...)

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.”

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Por oportuno, frise-se que a agravada demonstrou ser pessoa idosa e que necessita do tratamento indicado na peça inaugural, isto é, restam caracterizados o seu direito líquido e certo à sua obtenção, não sendo empecilho para tanto a adoção do denominado princípio da reserva do possível ou eventuais limites orçamentários do Estado.

Dos documentos arrolados aos autos, foi anexado o laudo médico de id.
518285 -
Pág. 23, em que descreve a necessidade do uso por tempo indeterminado dos fármacos. Bem como o laudo social, em que atestou a carência financeira da interessada, o que autorizaria a concessão do pedido.

O caderno recursal também conta com a descrição do médico avaliador, que afirmou ser a paciente portadora da Doença de Alzheimer (CID 10 G63), de caráter progressivo e irreversível, não estando lúcida, o que a torna incapaz de praticar os atos ad vida civil (id.
518285 - Pág. 30)
.

A determinação ao ente estatal que forneça o tratamento médico necessário, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Assim, a obrigação imposta ao Estado em fornecer o tratamento necessário, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

In casu
, o que na realidade existe é o que a doutrina mais moderna chama de
“periculum in mora
inverso
”
, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a parte interessada que
evidencia a probabilidade do seu direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo
, caso não seja fornecida a medicação solicitada.

A não produção do
periculum in mora
inverso deve ser um pressuposto inafastável para a decisão pela concessão da medida liminar, uma vez que em nenhuma hipótese é lícito salvaguardar o interesse de uma parte em detrimento a outra.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Além do que, os dois medicamentos requeridos restam previstos no RENAME 2020
[3]
, e são classificados como de medicamentos de componente especializado, portanto, pertencendo ao Estado do Pará a responsabilidade por seu fornecimento. Como se depreende da Nota Técnica nº. 23/2012-AGU, que responsabiliza as Secretarias de Saúde Estaduais a adquirirem os fármacos através de recursos repassados pela União.

Portanto, resta justa a decisão de piso, razão pela qual a mantenho.

DA APLICAÇÃO DA MULTA.

Em relação a este ponto assiste razão ao recorrente. Explico:

O objetivo das
astreintes
não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz
. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
. Raciocínio adotado pelo STJ:

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C

DO

CPC/1973.

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE

MULTA

DIÁRIA

(ASTREINTES)

COMO

MEIO

DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR

A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do

CPC/1973,

é

mister

delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de

imposição

de

multa

diária

(astreintes)

a ente público, para compeli-lo

a

fornecer

medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A

função

das

astreintes

é justamente no sentido de superar a recalcitrância

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer

que

lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado

e

da

sua

negativa

de

adimplir

a

obrigação voluntariamente.

3.

A

particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda

Pública

não

ostenta

a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §

5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com

maior

razão

deve

ser

aplicado,

em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo

jurisdicionado.

Trata-se

do

"poder

geral

de

efetivação", concedido

ao

juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual

exorbitância

na

fixação

do

valor das astreintes aciona mecanismo

de

proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento

de

obrigação

de

fazer

ou

de

não fazer tão somente constitui

método

de

coerção,

obviamente

não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva R$ 2.000,00 diários, limitado a R$ 100.000,00.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.500,00 diários limitados à 20 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES.

REVISÃO

DO

VALOR.

INVIABILIDADE.

EXORBITÂNCIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO.

PLANO

DE

SAÚDE.

REITERADO

DESCUMPRIMENTO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1.

In

casu,

o

arbitramento

da

multa no total de R$ 30.709,00

(trinta

mil,

setecentos

e

nove

reais),

em

razão de reiterado

descumprimento

de

decisão

judicial

que

determinou

o atendimento

da

agravada

que

encontrava-se grávida, não se mostra exorbitante.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 774.270/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Em relação ao prazo de 05 dias para que o Estado providenciasse as medicações, também concordo quanto ser exíguo. Deste modo, fixo o prazo de 15 dias para que os remédios sejam providenciados, tempo que atende às exigências do princípio da razoabilidade.

DA INCLUSÃO DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.

De fato, é incabível a aplicação da multa na pessoa do Governador, Vice-Governador e Secretário de Estado em caso de descumprimento de decisão judicial manejada em ação proposta contra o Estado.

Todavia, nada impede a inclusão das citadas autoridades na lide como forma de assegurar a elas as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, pois não sendo cumprida a ordem legal, incorrerão os agentes no crime de Desobediência (art. 330 do CP).

Importante ressaltar que o sujeito ativo do tipo penal existente no art. 330 do CP, só poderão ser os agentes públicos apontados pelo Juízo de piso.

Em razão disso, mantenho a ordem de inclusão das citadas autoridades.

Isto posto, inexistindo o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao Estado, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, modificando, tão somente, o valor da multa fixada.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

CUNHA. Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14 ed. Editora Forense: Rio de Janeiro. 2017. p. 306.

[2]
Associação Brasileira de Alzheimer- http://abraz.org.br/sobre-alzheimer/o-que-e-alzheimer.

[3]

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf- Consulta realizada em 26/05/2020.

Belém, 28/10/2020